Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-69.2001.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-69.2001.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente
ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Titulo Extrajudicial
”

(Proc. no 0000736-69.2001.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA FILHO e JAIVO DIAS PEREIRA, reconheceu a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II e 924, V ambos do CPC.

(cf. Id. n. 156615913)

O Banco sustenta que procedeu as diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, além disso, afirma que “somente com o fundamento de que não houve a localização de bens suficientes para satisfazer a execução não basta para o reconhecimento da prescrição em processo executivo, até porque, foram indicados bens à penhora e inclusive o próprio contrato possui garantia”.

Defende que os executados foram devidamente citados, inclusive, foi noticiado nos autos o falecimento de um deles e apresentado pedido de expedição de carta precatória para chamamento ao processo do espólio, ou seja, os executados foram citados antes do prazo prescricional.

Relata que o feito não foi paralisado por lapso temporal fixado em razão da desídia do credor, pois foram empreendidas várias medidas e de forma reiterada, inclusive com a indicação de bens passíveis de penhora, mas restaram infrutíferas. Além disso, antes do termino do prazo de suspensão do processo, o Banco peticionou pleiteando pelo prosseguimento do feito, para a realização da penhora do imóvel indicado, portanto, não se verificou a suspensão do feito no prazo do art. 921 § 1o do CPC, condição para o reconhecimento da prescrição.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. n.
156615916)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
.
156615924).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

Tratam-se os presentes autos de execução de título extrajudicial intentada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de JAIRO DIAS PEREIRA FILHO, JAIME DIAS PEREIRA FILHO e JAIVO DIAS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

A presente execução foi protocolada em 07.12.2001, visando a cobrança do valor de R$ 9.728,23 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

O executado Jaivo Dias Pereira foi citado pessoalmente no dia 07.05.2002 e o executado Jairo Dias Ferreira foi citado pessoalmente no dia 13.05.2022.

Em seguida, em 29.08.2002 o exequente pleiteou pela expedição de Carta Precatória para que fosse procedida com a penhora dos semoventes objeto da garantia cedular.

No dia 31.05.2005 foi determinada a intimação do exequente para prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Ante a ausência de manifestação, no dia 15.09.2006 foi determinada a intimação pessoal do exequente para que se manifestasse sob pena de extinção.

O executado Jaime Dias Pereira compareceu espontaneamente nos autos no dia 16.10.2006.

Em 09.01.2007 foi determinada a expedição de Carta Precatória para a penhora dos semoventes objeto da garantia cedular, a qual restou infrutífera, razão pela qual o exequente pleiteou pela expedição de mandado para penhora de outros bens em nome dos executados.

No dia 17.02.2010 sobreveio informação do oficial de justiça, informando a impossibilidade de proceder a penhora dos bens em face da não localização destes.

Determinada a expedição de mandado de penhora dos bens dos executados, sobreveio informação do oficial de justiça acerca da impossibilidade de cumprimento em razão da ausência de localização do imóvel.

Posteriormente no dia 09.05.2018 o exequente pleiteou pela busca de valores via sistema Bacenjud, a qual foi realizada no dia 24.08.2020 e restou infrutífera.

Posteriormente, o exequente pleiteou pela suspensão do processo ante a ocorrência do óbito do executado Jairo Dias Pereira, bem como manifestou-se acerca da prescrição intercorrente à Ref. 66230448 e 70990875.

Por fim, os autos foram regularizados em razão da habilitação da herdeira do executado falecido Jairo Dias Pereira por intermédio do advogado Aroldo Fernandes da Luz.

É a síntese do necessário.

Da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados no ano de 2001 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral os valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitado por 21 (vinte e um) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do referido diploma legal, in litteris: “Art. 206. Prescreve.[...] § 5o Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;” (sem grifos no original).

Além disso, o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

Nota-se que o exequente nunca logrou êxito em realizar qualquer penhora nos autos, tampouco diligenciou efetivamente para tanto.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. (Ap 173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)” (TJMT - APL: 00000066119968110035 173907/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais, conforme recentes julgados. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (Súmula 150/STF). 3. “Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. Documento: 1449904 – Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado – DJe: 13/10/2015 Página 1 de 19 Superior Tribunal de Justiça 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ – REsp no 1.522.092/Sanseverino).

Com tais considerações solução não resta ao caso vertente, senão o julgar extinta a execução, com fulcro no que dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.

Por fim, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp n. 1.769.201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20-3- 2019), revela-se incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte credora ou executada.

Aliás, o artigo 921, do Código de Processo Civil determina que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

No vertente caso legal (concreto), tem-se que a estipulação de honorários sucumbenciais não se afigura cabível à nenhuma das partes.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Cédula Rural Pignoratícia discutida nos autos.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após

a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)

Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a citação dos executados, o Banco Bradesco tem envidado esforços para conseguir localizar bens passiveis de penhora, inclusive com a indicação de alguns bens e solicitação de penhora do imóvel sob a matrícula n. 993.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque
“
o exequente nunca logrou êxito em realizar qualquer penhora nos autos, tampouco diligenciou efetivamente para tanto”, a
sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III).

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei no 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução
“quando o executado não possuir bens penhoráveis”
(inciso III), estabelecendo que o
“juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1o), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”
(§4o), e, ao contrário da conclusão sentenciante, o Banco requereu, antes mesmo do término do prazo da suspensão dos autos, a continuidade do feito, requerente a penhora do imóvel indicado.

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023